Tribunal: TJBA
Processo: 8003284-53.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003284-53.2021.8.05.0154

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO AGRICOLA S.A.

Advogado(s): JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s):MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. BASE DE CÁLCULO. PREÇO DO SERVIÇO. INCLUSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) E DO PRÓPRIO ISS. SISTEMÁTICA DO "CÁLCULO POR DENTRO". LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SEM PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DO STF POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por empresa de infraestrutura e armazenagem contra ato do Secretário Municipal de Administração de Luís Eduardo Magalhães, objetivando a exclusão dos valores relativos a tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) e do próprio ISS da base de cálculo do imposto municipal, sob a alegação de que tais montantes constituem meros ingressos transitórios e não integram o preço do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores relativos aos tributos federais e ao próprio ISS compõem a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (conceito de "preço do serviço") ou se devem ser excluídos por não incorporarem o patrimônio da empresa, analisando-se a aplicabilidade da tese fixada no Tema 69 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, compreendido como a receita bruta auferida, conforme o art. 7.º da LC n.º 116/2003, inexistindo previsão legal na norma geral ou na Lei Municipal n.º 387/2009 para as deduções pleiteadas.

4. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 190, firmou entendimento de que o conceito de "preço do serviço" abrange o valor total recebido, sendo inconstitucional lei municipal que exclua valores da base de cálculo fora das hipóteses de lei complementar nacional.

5. Os tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS) constituem custos operacionais e encargos que compõem o preço final, integrando a receita bruta, e não meros ingressos transitórios de terceiros.

6. A técnica de tributação "por dentro" é admitida no ordenamento jurídico, não havendo inconstitucionalidade na incidência do tributo sobre valor que engloba outros encargos fiscais.

7. A analogia com o Tema 69 do STF (exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS) é indevida, dada a distinção dos regimes jurídicos (não cumulatividade/ cumulatividade) e a materialidade específica do ISS.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que engloba o valor total cobrado, incluindo tributos federais e o próprio imposto, salvo exclusão expressa em Lei Complementar. 2. Os tributos incidentes sobre a prestação do serviço compõem a receita bruta e não são considerados ingressos transitórios para fins de dedução da base de cálculo do ISS. 3. O entendimento do STF no Tema 69 não se aplica por analogia à base de cálculo do ISS.

Dispositivos relevantes citado
s:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; LC n.º 116/2003, art. 7º; Lei Municipal n.º 387/2009; Lei n.º 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 190, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29.09.2016; STF, ARE 1.549.875, Rel.
Min. Nunes Marques, j. 15.09.2025; STF, Tema 69; Súmulas 512/STF e 105/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível em Mandado de Segurança n.º 8003284-53.2021.8.05.0154
, em que figura como apelante
Novaagri Infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola S.A
. e como apelado
Secretário Municipal de Administração e Finanças do Município de Luís Eduardo Magalhães e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26